Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715656-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ACADEMIA AGITO NORTE LTDA - ME, WELLINGTON BORGES ANTONIO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. O Embargante sustenta contradição, pois o recurso não foi interposto contra despacho proferido pelo r. Juízo singular e sim contra decisão interlocutória, conforme demonstrado anteriormente e constatado nos autos 0714363-10.2022.8.07.0001. Ademais, foi oportunizado ao Juízo que reconsiderasse sua decisão, não existindo supressão de instância. Requer seja acolhido e provido o recurso para eliminar a contradição apontada e conhecer do Agravo de Instrumento interposto pela agravante. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, os embargos de declaração hão de ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material). Na hipótese, não vejo existência do vício elencado pela embargante, uma vez que a fundamentação da decisão embargada se mostra clara, estando esta devidamente baseada na legislação que se entende aplicável à espécie. Restou destacado que o Magistrado singular não proferiu qualquer decisão, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual recebeu o pedido de antecipação de tutela como emenda da petição inicial e, determinou a intimação da parte requerida para dizer se concorda, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil. Para melhor elucidação dos fatos, destaco a fundamentação da decisão recorrida: “Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade, não obstante as razões do Recorrente. Consoante regra do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil, a interposição de agravo de instrumento está restrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no citado dispositivo processual, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra despacho que não contém conteúdo decisório. Em análise detalhada das peças que instruem o agravo de instrumento, observo que a questão ainda não foi submetida ao crivo do juízo singular. Com efeito, o Magistrado singular não proferiu qualquer decisão, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual recebeu o pedido de antecipação de tutela como emenda da petição inicial e, determinou a intimação da parte requerida para dizer se concorda, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, as razões lançadas neste recurso devem, inicialmente, serem postas para exame do Magistrado que conduz o processo, sob pena de supressão de instância. A inobservância das normas processuais acarreta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual, o tribunal somente pode rever questões previamente analisadas pela instância a quo. O artigo 932, inciso III, do CPC determina que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Desse modo, forçoso concluir pela inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade.” Pois bem. O embargante pretende a concessão de liminar para que a embargada/agravada se abstenha de realizar o desligamento da energia no imóvel situado em Taguatinga. Afirma que o pedido foi analisado pelo juiz a quo, o qual proferiu a seguinte decisão: “Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, tendo em vista que eventual corte da energia decorre do inadimplemento da conta objeto da presente ação, razão pela qual a questão já foi decidida no id. 122845892. Eventual corte de energia, por parte da requerida, configurará descumprimento de determinação judicial e, consequentemente, a aplicação da multa fixada. Aguarde-se o prazo para apresentação de defesa. Intimem-se.” Em seguida, a embargante apresentou pedido de reconsideração e o juiz proferiu nova decisão, objeto do agravo de instrumento: “A parte autora, em seu pedido de reconsideração do que restou decidido no id. 124118351, alega que o pedido inicial refere-se ao local onde funciona a filial da empresa autora, localizada em Samambaia, e onde foi solicitada a religação da energia. O novo pedido de tutela de urgência, por sua vez, que busca evitar que ocorra o corte de energia, decorre do contrato firmado com a requerida na sede da empresa autora, localizada em Taguatinga. Decido. O pedido formulado pela parte autora deve ser recebido como emenda à inicial. A parte ré, por sua vez, já foi citada, razão pela qual o pedido de emenda à inicial demanda a anuência da parte adversa, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil. Destarte, intime-se a requerida para que informe se concorda com o pedido de emenda à inicial formulado pela parte autora, no prazo de 5 dias.” Da análise das “decisões” proferidas, resta claro que o juiz a quo não analisou o pedido de antecipação de tutela objeto do agravo de instrumento, qual seja, o imóvel localizado em Taguatinga, o que impede este magistrado de conhecer do recurso. Verifica-se que ele recebe o pedido como emenda a inicial e, uma vez que a parte ré já tenha sido citada, determina sua intimação para dizer se concorda com o pedido de emenda. Ou seja, após o pronunciamento da requerida, é que o juiz a quo irá proferir manifestação de conteúdo decisório, dizendo se defere ou não a tutela recursal. Desse modo, não há que se falar em contradição na decisão que não conhece do agravo de instrumento, uma vez que deixa claro que as razões lançadas neste recurso devem, inicialmente, serem postas para exame do Magistrado que conduz o processo, sob pena de supressão de instância. A inobservância das normas processuais acarreta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual, o tribunal somente pode rever questões previamente analisadas pela instância a quo. Assim sendo, não vislumbro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material que venha a justificar a mudança da decisão, uma vez que esta alteração só é aceita quando encontra eco no primado da excepcionalidade Em face do exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 19:48:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador